Tribunal: STF
Processo: RE 469454
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. COFINS E PIS. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. OPERAÇÕES COM VEÍCULOS NOVOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 




O acórdão recorrido concluiu que o contribuinte-agravante não realizava operações amparadas por contratos de consignação. Para tanto, o Tribunal baseou-se na falta de prova documental e na interpretação do art. 271 do Código Comercial e do art. 756 do Código Civil. 




Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279/STF. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.